Tribunal: TJDFT
Processo: 0731148-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO FEITO REJEITADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 61.425/1993. MÉRITO. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR E DEVER DO ESTADO. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO PODER PÚBLICO. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548/STF (RE 1008166). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Apesar do reconhecimento de repercussão geral no RE no 1.008.166/SC (Tema 548), a afetação da matéria de fundo em repercussão geral não impõe a suspensão dos feitos nas instâncias inferiores, segundo o Supremo Tribunal Federal (Reclamação no 29.638).
2. A Ação Civil Pública no 61.425/1993 não obsta o trâmite de ações individuais com a mesma pretensão, notadamente porque já foi julgada e encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Ademais, também não houve expressa determinação de suspensão dos processos sobre a mesma questão nos autos da aludida ação coletiva.
3. O acórdão que julgou o tema 548 do STF (RE 1.008.166) estabeleceu que o direito à creche e pré-escola para crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos tem aplicabilidade direta e eficácia imediata, devendo ser garantido concretamente pelo Poder Judiciário à criança que postular judicialmente de forma individual, garantindo-lhe a vaga em instituição de ensino próxima à sua residência, razão pela qual o princípio da isonomia não pode mais ser utilizado como fundamento para o indeferimento da pretensão, sob pena de ofensa a precedente vinculante, julgado em sede de recurso extraordinário repetitivo (inteligência do art. 927, III, do CPC).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Distrito Federal proceda à matrícula da parte autora na rede pública de ensino. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.